Tribunal: TJBA
Processo: 8059227-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059227-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

AGRAVADO: JULIA VITORIA TROZZI CALHEIRA DE AMORIM

Advogado(s)
:
TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO RETROATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES. AGRAVOS CONEXOS. RECURSO
DA AUTORA/EXEQUENTE
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
DA RÉ/EXECUTADA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos de instrumento simultâneos interpostos contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em favor de menor com grave enfermidade neurológica, objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care).

2. A decisão agravada reconheceu excesso de execução e reduziu o valor das astreintes vencidas de R$ 1.349.233,31 para R$ 400.000,00, afastando ainda a incidência de honorários advocatícios sobre a multa.

3. Os exequentes (AI n. 8054257-47.2025.8.05.0000) insurgem-se contra a redução retroativa das astreintes e contra o afastamento dos honorários sobre a multa. A Central Nacional Unimed (AI n. 8059227-90.2025.8.05.0000) defende a necessidade de redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível a redução retroativa das astreintes já vencidas no cumprimento de sentença de obrigação de fazer; e

(ii) estabelecer se as astreintes integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois os agravos foram interpostos por partes distintas contra a mesma decisão.

4. A redução retroativa das astreintes viola o art. 537, § 1º, do CPC, conforme entendimento vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.479.019/SP), que admite apenas modificação prospectiva da multa.

5. A manutenção do valor integral das astreintes vencidas coaduna-se com a finalidade coercitiva da multa, especialmente diante da natureza do direito tutelado, que envolve saúde de menor absolutamente incapaz, e com a conduta omissiva e reiterada da executada.

6. As astreintes, por sua natureza coercitiva e instrumental, não constituem proveito econômico passível de integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1882584/DF; REsp 1829155/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeita-se a preliminar. Agravo de Instrumento n. 8054257-47.2025.8.05.0000 parcialmente provido. Agravo de Instrumento n. 8059227-90.2025.8.05.0000 desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A redução retroativa das astreintes vencidas é juridicamente inadmissível, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, conforme entendimento vinculante da Corte Especial do STJ.

2. As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza coercitiva e acessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059227-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada JULIA VITORIA TROZZI CALHEIRA DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
rejeitar a preliminar
de violação ao princípio da unirrecorribilidade suscitada em contrarrazões, conhecem-se ambos os agravos de instrumento e, no mérito,
dar
parcial
provimento ao Agravo de Instrumento n. 8054257-47.2025.8.05.0000
, interposto pelos exequentes, para afastar a redução retroativa das astreintes vencidas e restabelecer o montante integral apurado no cumprimento de sentença,
negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 8059227-90.2025.8.05.0000
, interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .